Tribunal: TJMT
Processo: 1003076-17.2023.8.11.0005
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003076-17.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DANIELY KUCHE - CPF: 050.140.451-11 (RECORRENTE), DANIELY KUCHE - CPF: 050.140.451-11 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARACAO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1 VOGAL: Com a devida venia, manifesto-me para a nao incidencia da multa do art. 1021, 4, CPC. DECLARACAO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2 VOGAL: Acompanho o voto da Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO -
INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL
–
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA

–

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR - DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL – ARTIGO 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OFERTADOS A PARTE RECLAMADA – ARTIGO 436 DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL – DECISÃO MONOCRATICA CONDENATÓRIA -

PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -
ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – ARTIGO 406 DO CC - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -
APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito sem comprovação da origem do débito configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja no dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código e Defesa do Consumidor).

3.

Destaca-se que a inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, conforme a Súmula

no 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

4. O ordenamento jurídico prevê em seu artigo 435 do Código de Processo Civil, “in verbis”:
“
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar
a
conduta da parte de acordo com o
art. 5o
“
. Sic.

5.
Como forma de concretizar o Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988), dispõe o artigo 436 do Código Processo Civil, “ipsis litteris”: “
A parte, intimada a falar sobre documento constante dos autos, poderá: I - impugnar a admissibilidade da prova documental; II - impugnar sua autenticidade; III - suscitar sua falsidade, com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade; IV - manifestar-se sobre seu conteúdo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, a impugnação deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade
”.

6. Nos autos foi ofertado (em sede de contrarrazões recursais) o direito da parte reclamada de se manifesta a respeito dos documentos juntados no Recurso Inominado interposto pela parte reclamante.

7.
A
decisão monocrática julgou parcialmente procedente os pedidos declinados na inicial para:
“
DECLARAR a inexistência doo débito

discutido aos autos

e para

CONDENAR a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$

3.000,00 (três mil reais)
, com juros de mora a partir do evento danoso (artigo 398 do Código Civil c/c Súmula no 54 do STJ) e corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão (Súmula no 362 do STJ)
”. Sic.

8. A parte agravante (parte reclamada) requer a reforma da decisão monocrática para que seja julgada improcedente, pelos
fundamentos apresentados em seu Agravo Interno
(id. 231514169 em grau recursal). Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamante)
em
suas contrarrazões recursais pleiteia o improvimento do referido Agravo, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios (id. 236783173 em grau recursal).

9. As provas e a fundamentação trazidas em sede recursal foram devidamente analisadas, não merecendo reparo a decisão monocrática atacada.

10. Saliento que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:

AGRAVO INTERNO –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- DANO MORAL IN RE IPSA -
DEVER DE INDENIZAR
- DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
(N.U 1028353-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024, grifos nossos);

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE.
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
.
DANO MORAL CONFIGURADO
. MAJORAÇÃO NEGADA. SÚMULA 29, DA TURMA RECURSAL DE MATO GROSSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
(N.U 1000933-14.2022.8.11.0030, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023, grifos nossos).

11. Ressalta-se que é proibido presquestionar a matéria, conforme o Enunciado n° 125 do FONAJE: “
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES)
”.

12.
Com relação aos consectários legais
(correção monetária e juros moratórios),
por ser matéria de ordem pública
,
impõem-se a sua readequação de ofício nos moldes do artigo 406
do Código Civil
, sendo:

“
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal
”.

13.
Nesse mesmo sentido, vem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “ipsis litteris”: (...) “
CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
JUROS DE MORA
.
TAXA SELIC
.
TERMO INICIAL
.
EVENTO DANOSO
. 1. A partir da vigência do Código Civil de 2002, os
juros moratórios deverão observar
a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (art. 406).Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o dispositivo vigente é a
Taxa SELIC
. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, nos casos de responsabilidade extracontratual, a taxa SELIC deve incidir desde o evento danoso (Súmula n. 54/STJ)
.Agravo interno provido em parte
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2378183 SP 2023/0186225-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024, grifos nossos).

14
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

15.
Ainda
,
por se tratar de matéria de ordem pública
,
RETICO de ofício a sentença quanto

aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso
(artigo 398 do Código Civil), com fulcro no artigo 406 do Código Civil.

16. Ainda,
em caso de votação unânime
, Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa,
nos moldes do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

17. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024